Tribunal: TJDFT
Processo: 0726910-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0726910-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE FRANCISCO DA SILVA AGRAVADO: HEITOR DANIEL PAREDES LOPES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeitos suspensivo interposto contra decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça ao agravante. Alega que “faz jus aos benefícios da gratuidade judiciaria, pois trata-se de pessoa idosa, 82 anos de idade, com diversos problemas de saúde, e faz uso da sua aposentadoria para custear medicamentos, médicos e despesas habituais, não podendo arcar com despesas extraordinárias, inclusive, honorários periciais.” Pleiteia a liminar para concessão de gratuidade de justiça e o recebimento do presente agravo com efeito suspensivo. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, cumpre consignar que desnecessário o recolhimento prévio do preparo quando o recurso discute o indeferimento da gratuidade de justiça, nos termos do art. 101, §1o do CPC. A decisão agravada indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça, determinando a intimação da parte requerida, ora agravante para que junte o comprovante de pagamento de sua cota parte referente aos honorários periciais, sob pena de arcar com o ônus da não realização da prova. Em consulta aos autos originais, verifico que, em que pese o agravante receber um salário líquido de aproximadamente R$ 6.352,88, o valor de R$ 3.450,00 a título de honorários periciais, obviamente compromete seu sustento ou de sua família, pois representa mais da metade de seu salário. Além do mais, o agravante é pessoa idosa, tendo juntado comprovação de compras de remédio para Alzheimer (ID 131742487). Não é razoável exigir que a parte se endivide para ter acesso à justiça ou tenha que se desfazer de seus bens para ter acesso à justiça. Ademais, para concessão da gratuidade de justiça não se faz necessário comprovar uma situação de miserabilidade absoluta, mas somente a incapacidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízos a sua subsistência. Conforme citação evocada pelo agravante nas razões do agravo: “a gratuidade judiciária [ser] um dos mecanismos de viabilização do acesso à justiça; não se [podendo] exigir que, para ter acesso à justiça, o sujeito tenha que comprometer significativamente sua renda, ou tenha que se desfazer de seus bens, liquidando-os para angariar recursos e custear o processo" (DIDIER JR. Fredie. OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Benefício da Justiça Gratuita. 6a ed. Editora JusPodivm, 2016. p. 60) Entendo, portanto, estar presente a verossimilhança das alegações e plausibilidade do direito invocado pela agravante, pois, em uma análise perfunctória, restou demonstrada sua situação de hipossuficiência para arcar com a integralidade do adiantamento de sua cota parte dos honorários periciais. Nos termos do art. 98, §5o do CPC: A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento. Assim, entendo que o adiantamento da despesa relativa aos honorários, no caso, pode ser reduzida em 50%. Importa ressaltar que a redução do adiantamento da referida despesa não é o mesmo que concessão da gratuidade de justiça, e a parte vencida, ao final, deverá arcar com a integralidade dos honorários. Isso posto, DEFIRO A LIMINAR em parte, tão somente, para reduzir sua cota parte no adiantamento dos honorários periciais para R$ 1.725,00. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se o agravado para apresentação de contrarrazões. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 18 de agosto de 2022